Tribunal: TJMT
Processo: 0010462-03.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0010462-03.2014.8.11.0015 – Sinop
Apelante: Central Indústria e Comércio de Inox Ltda. – ME
Apelada: Bianchi & Bianchi Ltda. – EPP
V I S T O S.
Central Indústria e Comércio de Inox Ltda. – ME ingressou com recurso de apelação (id. 98822455), contudo, compulsando os autos, verifico que Bianchi & Bianchi Ltda. – EPP não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, ante a inexistência de publicação no DJE do referido ato processual, bem como por se tratar de processo digitalizado que foi migrado para o PJE.
Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, providencie a Secretaria a intimação da apelada, através de seus advogados constituídos nos autos, via DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator